Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717220-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON IZIDORO CHEMIN JUNIOR, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, NELSON IZIDORO CHEMIN JUNIOR, ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por NELSON IZIDORO CHEMIN JÚNIOR em desfavor de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA e BRB CLUBE DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA objetivando a declaração de nulidade da execução, ou o reconhecimento da prescrição dos acessórios da locação, ou a declaração de nulidade do título executado. Intimados a se manifestar quanto a preliminar em contrarrazões (ID 15155629), os embargantes pleitearam o conhecimento e provimento do seu recurso de Apelação bem como requereram a condenação dos embargados a multa por litigância de má-fé (ID 15659287). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se a parte embargada para que, querendo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido dos embargantes de imposição de multa por litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos para análise dos apelos. Brasília, 28 de abril de 2020 19:11:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador